Tribunal: STF
Processo: HC 186315
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda privativa de liberdade. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.
2. A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial 1.676.149, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (28,8 g de crack e 14,4 g de cocaína). Considerado o tempo de prisão preventiva foi fixado, desde logo, o regime semiaberto.
    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, sobreveio interposição de recurso especial, inadmitido na origem; e, após, agravo em recurso especial (AREsp 1.676.149). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a “utilização da quantidade e variedade de entorpecentes para aumentar a pena na primeira fase de fixação da pena e, após, para excluir a aplicação ou majorar a redução de pena decorrente do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, constitui evidente bis in idem”. Ademais, afirma que a “’cisão’ dos critérios ‘natureza’ e ‘quantidade’ é […] inválida”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “foram apreendidos 28,8g de crack e 14,4g de cocaína, quantidade de entorpecentes que não justifica qualquer consideração negativa”; e que “não há previsão legal para aplicação de regime diverso daquele previsto no art. 33, §2º, do Código Penal em razão da natureza e quantidade de entorpecentes”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “a) Reconhecer a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; 
    b) Aumentar, para o máximo legal, a fração de redução decorrente da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06; 
    c) Fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da tese defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo tráfico de cocaína e de crack. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator